Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700635-49.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMARA MADUREIRA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da inércia da recorrente em atender à determinação, ID 18886331, e não havendo notícia da concessão do efeito suspensivo, prossiga-se com o curso do presente feito. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 18063626). Após, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito